Tribunal: TJBA
Processo: 0301379-42.2015.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0301379-42.2015.8.05.0201 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ALEFE DE JESUS MENDONÇA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO MINISTERIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. RÉUS ABSOLVIDOS DA IMPUTAÇÃO REFERENTE AO CRIME DO ART. 157, INCISOS I E II, DO CP. FATO OCORRIDO EM 03/05/2015, OU SEJA, ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.654/2018. PRETENSÕES RECURSAIS: 1) PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA EM RELAÇÃO AO RÉU JOÃO VITOR ANTE A AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL E POR OFENSA AO COMANDO LEGAL DO ART. 366 DO CPP. REJEITADA. CITAÇÃO EDITALÍCIA EFETIVADA APÓS TENTATIVA FRUSTRADA DE ENCONTRAR O REFERIDO RÉU. REFERIDA NULIDADE ARGUIDA SOMENTE APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA VERGASTADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 366 DO CPP QUE NÃO VEIO ATRELADA A COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA A DEFESA OU INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INTELIGÊNCIA DA REGRA INSERTA NO ART. 563 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER PROVA QUE PUDESSE ALTERAR O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO, ORA FAVORÁVEL AO RÉU JOÃO VITOR, DEVENDO-SE, PORTANTO, HOMENAGEAR O PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRECEDENTE DO STJ. 2) CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO EM RELAÇÃO A AMBOS OS RÉUS. ACOLHIMENTO PARCIAL. PROVA DOS AUTOS QUE AMPARAM A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA CONTRA O RÉU ALEFE. RECONHECIMENTO PESSOAL FEITO PELO OFENDIDO QUE SE MOSTRA IDÔNEO ÀS EXIGÊNCIAS DO ART. 226 DO CPP. RES FURTIVAE ENCONTRADA NA POSSE DOS RÉUS, DOIS DIAS APÓS A EFETIVA SUBTRAÇÃO, REALIZADA MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EM CONCURSO DE AGENTES. OFENDIDO QUE RECONHECEU SEGURAMENTE SOMENTE O RÉU ALEFE. ESPECIAL VALOR À PALAVRA DA VÍTIMA. CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA E ALTERAÇÃO ADVINDA COM O ADVENTO DA LEI 13.654/2018. INCIDÊNCIA DA REFERIDA MAJORANTE MANTIDA ANTE A CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA, MAS NO LIMITE DA FRAÇÃO DE AUMENTO PREVISTA ANTES DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA EM COMENTO. INTELIGÊNCIA DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA VERGASTADA PARA CONDENAR APENAS O RÉU ALEFE COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CP. 3) DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE PUDESSEM EMBASAR A FIXAÇÃO DA BASILAR ACIMA DO MÍNIMO LEGAL PREVISTO AO TIPO PENAL. RECONHECIDA A AGRAVANTE DA MENORIDADE RELATIVA, PORÉM INAPLICÁVEL ANTE O ÓBICE SÚMULA 231 DO STJ. INCIDÊNCIA DAS CAUSAS DE AUMENTO DA ARMA DE FOGO E DO CONCURSO DE AGENTES, NA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO). PENA DEFINITIVA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, E AO PAGAMENTO DE 87 (OITENTA E SETE) DIAS-MULTA, NO VALOR MÍNIMO LEGALMENTE PREVISTO. 4) PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENCIONAR EXPRESSAMENTE CADA DISPOSITIVO. REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO QUE SE SATISFAZ, NESTE JULGAMENTO, COM A EXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE AS MATÉRIAS QUE SE PRETENDE SUBMETER AO CRIVO DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação crime nº 0301379-42.2015.8.05.0201, oriundos do Juízo de Direito da 1ª Vara Crime da Comarca de Porto Seguro, tendo como apelante MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e apelados ALEFE DE JESUS MENDONÇA e JOÃO VITOR DIAS DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER, AFASTAR A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO MINISTERIAL, de acordo com o voto do Relator. Sala das Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). Des. João Bôsco de Oliveira Seixas Relator 04